Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-16.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INTERVENÇÃO MÍNIMA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa, buscando a reforma da sentença condenatória.
2 – Competência. Crime continuado. Prevenção. Na forma do art. 70 do CPP, a competência é determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Todavia, no caso de crime permanente praticado em território de duas ou mais jurisdições, a competência firma-se pela prevenção (art. 71 do CPP). É o caso do delito em exame, em que o tipo se consumou na Comarca de Valparaíso de Goiás, porém a conduta se prolongou na Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Assim, firma-se a competência do juízo de origem.
3 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). Réu acusado da prática de “transporte pirata”, consistente em explorar o serviço de transporte urbano sem autorização ou permissão do Poder Público. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão demonstradas por meio do Registro de Atividade Policial n.o 119734-2019, do Termo Circunstanciado de Ocorrência e da prova oral produzida em audiência, com o depoimento de testemunhas.
4 – Tipicidade. Intervenção mínima. A imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata viola a organização do trabalho e afeta a prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V c.c. o art. 32, § 1o. da Constituição Federal, e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI). Não incide no caso o princípio da intervenção mínima, (insignificância) pois o que deve ser considerado é a relevância do bem jurídico protegido, que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança do transporte coletivo.
5 – Causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Estado de necessidade. O estado de necessidade é definido, no Código Penal, na conduta de quem: “pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se” A tal situação não se equipara a conduta de quem se dedica à exploração de serviço de transporte pirata à margem da lei, pois não há, aqui, perigo atual. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.